Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE À ÉPOCA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A questão acerca da alteração do marco temporal para concessão de benefícios em sede de execução penal quando da unificação das penas passa ao largo da análise de provas, de modo que não deve ser admitida revisão criminal sobre tal tema com fulcro no inciso III do art. 621 do CPP. Por outro lado, não se pode fazer uma interpretação demasiadamente restritiva do inciso I do art. 621 do CPP para excluir a possibilidade de revisão de erro judiciário em tal situação, pois a alegação de violação ao texto de lei e aos princípios processuais, em tese, amolda-se a tal permissivo legal.
2. A alteração do entendimento jurisprudencial dos tribunais não autoriza a rescisão de acórdão em conformidade com a jurisprudência dominante à época de sua prolação e acobertado pelo manto da coisa julgada sob o fundamento de contrariedade a texto expresso de lei penal (CPP, art. 621, I).
3. Revisão criminal admitida apenas quanto ao inciso I do art. 621 do CPP e, no mérito, julgada improcedente.